Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-66.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-66.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALVES VARJÃO e outros (6)

Advogado(s)
:
WILLIAM PEREIRA DE ARAUJO, BIANKA CERQUEIRA MACEDO

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, HELVIA ALMEIDA DE LIMA, WEZYA MYLENA DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença de primeiro grau, por meio da qual foi e
xtinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000068-66.2011.8.05.0157
, em que figuram como embargantes MARIA ALVES VARJÃO e outros (6) e como embargada ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02